Tribunal: TJES
Processo: 0000025-89.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES que, com respaldo na decisão do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), com agravante de reincidência para o segundo apelante (CP, art. 61, I), fixando penas de 13 anos e 9 meses de reclusão para o primeiro e 19 anos e 3 meses para o segundo. A defesa do primeiro recorrente requereu novo julgamento por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, além de honorários ao defensor dativo. A defesa do segundo recorrente pleiteou redimensionamento da pena-base e da pena intermediária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o primeiro recorrente é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando novo julgamento; (ii) definir se a pena-base fixada para ambos os réus comporta redução por ausência de fundamentação idônea para o aumento aplicado; e (iii) verificar se são devidos honorários ao defensor dativo que atuou no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que o conjunto probatório – especialmente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e em sede policial – é consistente quanto à autoria e à dinâmica do crime, não havendo flagrante desconexão entre os fatos e a conclusão do Conselho de Sentença, o que impede a realização de novo julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP.

4. A jurisprudência do STJ orienta que, ausente motivação específica, o aumento da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, conforme precedentes consolidados.

5. A sentença impôs pena-base superior ao limite razoável para uma única circunstância negativa (maus antecedentes), sem fundamentação idônea, impondo-se a sua redução para 14 anos e 3 meses de reclusão para ambos os réus, com extensão do benefício ao corréu que não recorreu desta parte da condenação, nos termos do art. 580 do CPP.

6. Aplicada a atenuante da menoridade relativa ao primeiro recorrente, sua pena foi fixada em 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão; para o segundo, a agravante da reincidência resultou em pena de 16 anos e 11 meses de reclusão, mantido o regime fechado para ambos.

7. A fixação de honorários ao defensor dativo é devida nos termos do art. 22, § 1º, do EOAB, c/c o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo arbitrado valor de R$ 800,00, considerado o zelo profissional, a complexidade e o tempo dedicado ao feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Fabrício desprovido; recurso de Sandro parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de decisão manifestamente contrária às provas dos autos exige flagrante desconexão entre o conjunto probatório e a condenação pelo Tribunal do Júri, o que não se verifica no caso concreto.

2. O aumento da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar fração razoável e fundamentação idônea, sendo admissível a aplicação de 1/6 da pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo legal.

3. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo, com base na analogia ao CPC e na Lei 8.906/94, considerando a complexidade do caso e o zelo profissional demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, IV; 61, I; CPP, arts. 155, 580, 593, III, "d"; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. WILLIAN SILVA (Subst. JAIME FERREIRA ABREU), j. 25/01/2023, publ. 03/02/2023; STJ, AgRg no HC nº 945.549/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-89.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO SILVA CRUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES que, com respaldo na decisão do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), com agravante de reincidência para o segundo apelante (CP, art. 61, I), fixando penas de 13 anos e 9 meses de reclusão para o primeiro e 19 anos e 3 meses para o segundo. A defesa do primeiro recorrente requereu novo julgamento por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, além de honorários ao defensor dativo. A defesa do segundo recorrente pleiteou redimensionamento da pena-base e da pena intermediária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o primeiro recorrente é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando novo julgamento; (ii) definir se a pena-base fixada para ambos os réus comporta redução por ausência de fundamentação idônea para o aumento aplicado; e (iii) verificar se são devidos honorários ao defensor dativo que atuou no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que o conjunto probatório – especialmente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e em sede policial – é consistente quanto à autoria e à dinâmica do crime, não havendo flagrante desconexão entre os fatos e a conclusão do Conselho de Sentença, o que impede a realização de novo julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP.

4. A jurisprudência do STJ orienta que, ausente motivação específica, o aumento da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, conforme precedentes consolidados.

5. A sentença impôs pena-base superior ao limite razoável para uma única circunstância negativa (maus antecedentes), sem fundamentação idônea, impondo-se a sua redução para 14 anos e 3 meses de reclusão para ambos os réus, com extensão do benefício ao corréu que não recorreu desta parte da condenação, nos termos do art. 580 do CPP.

6. Aplicada a atenuante da menoridade relativa ao primeiro recorrente, sua pena foi fixada em 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão; para o segundo, a agravante da reincidência resultou em pena de 16 anos e 11 meses de reclusão, mantido o regime fechado para ambos.

7. A fixação de honorários ao defensor dativo é devida nos termos do art. 22, § 1º, do EOAB, c/c o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo arbitrado valor de R$ 800,00, considerado o zelo profissional, a complexidade e o tempo dedicado ao feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Fabrício desprovido; recurso de Sandro parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de decisão manifestamente contrária às provas dos autos exige flagrante desconexão entre o conjunto probatório e a condenação pelo Tribunal do Júri, o que não se verifica no caso concreto.

2. O aumento da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar fração razoável e fundamentação idônea, sendo admissível a aplicação de 1/6 da pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo legal.

3. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo, com base na analogia ao CPC e na Lei 8.906/94, considerando a complexidade do caso e o zelo profissional demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, IV; 61, I; CPP, arts. 155, 580, 593, III, "d"; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. WILLIAN SILVA (Subst. JAIME FERREIRA ABREU), j. 25/01/2023, publ. 03/02/2023; STJ, AgRg no HC nº 945.549/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao primeiro recurso e dar parcial provimento ao segundo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FABRICIO SILVA CRUZ e SANDRO DOS REIS SILVA,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 10965211, proferida pelo MM. Juiz de Direito da vara única de Boa Esperança/ES, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 61, inciso I (para o segundo réu), do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para o primeiro, e de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, para o segundo.

A defesa de
SANDRO DOS REIS SILVA
apresentou razões recursais que constam do ID 11177211, nas quais postula pelo redimensionamento da pena-base, com (1) aplicação da fração de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, e (2) para a pena intermediária, requer a aplicação do ‘quantum’ de aumento na fração de 1/6 (um sexto).

A defesa de
FABRICIO SILVA CRUZ
apresentou razões recursais que constam do ID 11177212, nas quais postula pela realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando, para tanto, que a decisão recorrida é manifestamente contrária às provas dos autos. Além disso, postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela atuação do defensor dativo.

O

Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 10965233, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 13493806, opinando pelo desprovimento do recurso interposto por Fabrício e pelo parcial provimento ao recurso de Sandro, apenas para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) na majoração de sua pena-base.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FABRICIO SILVA CRUZ e SANDRO DOS REIS SILVA,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 10965211, proferida pelo MM. Juiz de Direito da vara única de Boa Esperança/ES, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 61, inciso I (para o segundo réu), do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para o primeiro, e de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, para o segundo.

A defesa de
SANDRO DOS REIS SILVA
apresentou razões recursais que constam do ID 11177211, nas quais postula pelo redimensionamento da pena-base, com (1) aplicação da fração de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, e (2) para a pena intermediária, requer a aplicação do ‘quantum’ de aumento na fração de 1/6 (um sexto).

A defesa de
FABRICIO SILVA CRUZ
apresentou razões recursais que constam do ID 11177212, nas quais postula pela realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando, para tanto, que a decisão recorrida é manifestamente contrária às provas dos autos. Além disso, postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela atuação do defensor dativo.

Consta da inicial acusatória que a vítima foi executada por disparos de arma de fogo efetuados por um dos acusados, sendo que ao outro coube o papel de conduzir o executor em uma motocicleta.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta que no dia 01 de janeiro der 2020, por volta das 6h40, os denunciados Fabrício Silva Cruz e Sandro dos Re Silva, trafegando numa motocicleta Honda CG vermelha, com rodas de liga leve e detalhes brancos, pilotada por Fabrício chegaram no Distrito do Km 20, neste município passando pelo local onde estavam Flávio Borges dos Reis, Jasmiro e José Gil da Costa, vulgo Zé Mineiro, na esquina da Rua Antonio Soares com a Rodovia, tendo os denunciados passado pelo local e retornado parando a moto. O denunciado Sandro dos Reis Silva desceu da garupa da moto empunhando uma pistola calibre 380 prateada, aproximou-se cumprimentando "e aí rapaziada?" e se aproximando da vítima Flávio disse "você é o Flávio" e realizou vários disparos contra a mesma, causando-lhe a morte. O denunciado Sandro estava com uma camisa de malha de cor azul claro, a qual está na foto de fls. 35. Foram encontradas e recolhidas 7 (sete) capsulas calibre 380 no local.

O crime foi cometido por ajuste entre os denunciados Fabrício e Sandro com o denunciado Amadeus, que havia tido um desentendimento com Flávio dias antes, onde Flávio deu uns tapas em Amadeus e este disse que iria matar Flávio.

No dia 31 de dezembro de 2019, 0 denunciado Fabricio, juntamente com Lucas Souza Fasolo, praticou um roubo na Fazenda do Sr. Darci Monti, no Córrego da Onça, neste município, os quais portavam urna pistola calibre 380 prateada, corn a qual fizeram um disparo, sendo encontrada no local a cápsula referente ao disparo. Nestes fatos e local, Fabrício e Lucas subtraíram a motocicleta Honda CG vermelha que foi utilizada pelos denunciados quando mataram Flávio. Fabrício e Lucas saíram do local e seguiram até o Sítio Aliança, onde as possíveis vítimas haviam guardado duas motocicletas dentro de casa, contudo os dois meliantes fizeram dois disparos com a pistola contra a residência, atingindo a porteira e o telhado da casa. Duas cápsulas foram encontradas referentes aos disparos. (...).”.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Decisão manifestamente contrária às provas dos autos:

A defesa do recorrente
FABRICIO SILVA CRUZ
postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que a considerou manifestamente contrária às provas dos autos.

Para tanto, aduz que a sentença de pronúncia se baseou apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, contrariando o disposto no art. 155, do Código de Processo Penal, bem como que não se admite condenação baseada apenas em testemunhos indiretos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado se encontra evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 05/08, pelo Relatório de Investigação de fls. 58/64, pelo auto de reconhecimento de veículo e roupa de fls. 34/35, pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 39/40, todos do ID 2037807, e pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 274 do ID 2037805.

A
autoria
do crime deriva dos relatos seguros e incontroversos das testemunhas ouvidas nas fases inquisitiva e judicial.

Nesse sentido, insta consignar que a testemunha Joilson Batista Soares, pessoa que teria presenciado os fatos descritos na peça acusatória, confirmou em juízo as declarações que prestou perante a autoridade policial (fl. 32 – id. 2037807), ofertada nos seguintes termos:

“Que por volta das 06:40 horas estava parado sentado no meio fio da Rodovia ES 315, Km 20, e que do outra lado da via estavam a vítima sentada, juntamente com Jasmiro, e José Mineiro, e a vítima estava sentado próximo a José Mineiro, e que estavam conversando, momentos em que passou duas pessoas numa moto e trafegavam sentido Boa Esperança a Sobradinho, e que estavam numa moto CG vermelha (parecendo ser nova), que viu que a moto era de rodas de liga leve, e tinha faixas brancas, e que ao ver a foto da suposta motocicleta reconheceu, como bem parecida com a moto usada no crime, e que os autores passaram por eles e deram meia volta, e voltaram, e pararam próximo a Jasmiro, José Mineiro e a vítima, e sendo que o autor dos disparos desceu da moto com uma arma tipo pistola, de cor branca (prateada), e que disse "e aí rapaziada", e fez vários disparos, em direção a vítima que ainda estava sentada, e que Flavio continuou andando e o autor continuou atirando na vítima, e acha que foi mais de 10 disparos, e que os autores após os disparos seguiram rumo a Sobradinho pelo asfalto, e que o autor que efetuou os disparos estava com uma camisa de manga comprida de cor azul clara, e que ao ver a camisa nesta delegada (apreendida conforme BU 41298026, IP 04/2020), reconheceu como a camisa que o autor dos disparos estava usando (...)” (depoimento prestado às fls. 32 do IP)

No mesmo sentido foi o depoimento da irmã da vítima, Simone Raimunda Alves dos Reis, que esclareceu, ao ser ouvida em juízo, como obteve conhecimento do envolvimento dos acusados no crime apurado:

“[...] que é irmã de Flávio; que no dia do velório de seu irmão, próximo ao momento do enterro, uma senhora de nome Rosemeire chamou sua irmã mais velha e disse que sabia quem havia matado seu irmão; que após terem cometido o assassinato, seguiram para a casa dela; que essa senhora tem um filho adotivo que é irmão do Fabrício e sobrinho do “galego, que é o Sandro; [...]; pelo o que sabe, quem matou seu irmão foi Fabrício e “Galego” que é o Sandro; [...] que Fabrício e Galego chegaram a mencionar, logo depois do fato na casa da Rosemary que haviam matado por conta dessa briga; inclusive falaram que haviam cometido um assalto que ocorreu antes do assassinato do seu irmão, na casa da irmã da Rosemary, que se chama Rosangela; que bateram no dono do sítio, tanto que quando chegaram com o corpo de seu irmão, no hospital também chegou a pessoa que Neusimar que havia sido espancado; [...] que sua irmã que passou todas essas informações; que sua irmã é amiga de Rosemary; que Rosemary é amiga da família há muitos anos; que ela adotou o irmão do Fabrício, de nome Gabriel; [...]. (mídia originalmente acosta à fl. 151 – id. 2037804).

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha Rosemeire Erler dos Anjos declarou:

[...] que confirma seu depoimento extrajudicial; que conhece os três acusados; que o Sandro ficou preso muito tempo e não o viu mais; que o Fabrício sempre via, pois morava perto de sua casa e é irmão do seu filho de criação; que Rosangela Auxiliadora foi assaltada juntamente com seu esposo; como a moto vermelha era a mesma, desconfiaram que poderiam ser os acusados; que foram roubar sua irmã na mesma moto que cometeram o homicídio, e a partir disso começaram a desconfiar que poderiam ser as mesmas pessoas; [...]. (mídia originalmente acosta à fl. 151 – id. 2037804).

Portanto, os relatos demonstram com segurança a autoria e a dinâmica dos fatos, que incluíram a execução da vítima por disparos de arma de fogo efetuados por um dos acusados, após breve abordagem, bem como a utilização de uma motocicleta vermelha, circunstância posteriormente confirmada pelo reconhecimento da camisa utilizada no crime por parte da testemunha Joilson.

Portanto, verifico nos autos a existência de prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de homicídio, aptas a justificar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, o que este órgão fez foi apenas optar pela tese que lhe pareceu mais verossímil ao responder aos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Importante destacar que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri prescindem de fundamentação, vigorando o princípio da íntima convicção, somente sendo possível sua anulação em caso de flagrante divergência da decisão com a prova produzida nos autos, o que não é o caso.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Desta forma, inviável o pleito de submissão do recorrente a novo julgamento perante o tribunal do júri, já que não ficou demonstrado que o resultado do julgamento se deu em contrariedade às provas dos autos.

2 - Dosimetria:

Na sequência, a defesa do recorrente
SANDRO DOS REIS SILVA
postula pelo redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, e para a pena intermediária, requer a aplicação do ‘quantum’ de aumento na fração de 1/6 (um sexto).

Quanto à primeira tese, aduz a defesa que, na “
primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado de piso aplicou uma pena superior a 1/3 (um terço) da pena base, considerando que o réu neste momento apenas tinha contra si uma única circunstância judicial negativa, qual seja, maus antecedentes
”.

Percebe-se que o recorrente não se insurge quanto a negativação da única circunstância judicial valorada negativamente, mas apenas quanto ao seu ‘quantum’ de aplicação.

A única circunstância judicial negativada foi a dos maus antecedentes, e resultou na fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cada um dos dois apelantes.

Esta Corte vem adotando o entendimento firmado pelo c. STJ de que, ausente fundamentação em sentido diverso, deve ser aumentada a pena nas frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato.

Nesse sentido, “
quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (STJ - AgRg no HC n. 945.549/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Colhe-se da sentença recorrida um aumento em patamar significativamente superior sem qualquer fundamento que o justifique, devendo, no caso, ser reduzida diante da aplicação do entendimento acima referido.

Muito embora tal tese tenha sido veiculada apenas pelo recorrente Sandro, a redução da pena deverá ser estendida também ao recorrente Fabrício, com fundamento no efeito extensivo previsto no art. 580, do CPP, já que idênticas as situações.

Em arremate, entendo não haver interesse recursal quanto ao pedido de aplicação do ‘quantum’ de aumento na fração de 1/6 (um sexto), relativamente à circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que foi exatamente a fração aplicada na sentença recorrida.

Dessa forma,
estabeleço a pena-base de ambos os apelantes em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, adotando o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato.

Milita a circunstância
atenuante da menoridade
em favor de
Fabrício
, devendo a pena-base ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena definitiva de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Milita a circunstância
agravante da reincidência
em favor de
Sandro
, devendo a pena-base ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma
pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Mantido o regime fechado
para ambos os recorrentes, bem como todas os outros efeitos condenatórios previstos na sentença recorrida que não conflitem com este Acórdão.

3 - Arbitramento de honorários ao defensor dativo:

Por fim, a defesa do recorrente Sandro postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo do recorrente Fabrício, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do recorrente Sandro, com aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580, do CPP, ao recorrente Fabricio, para reduzir as penas para:

FABRICIO SILVA CRUZ:
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;

SANDRO DOS REIS SILVA:
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses de reclusão;

e arbitrar honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que atuou no patrocínio do recorrente Sandro, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.